Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP. EXECUÇÃO PENAL PENDENTE EM OUTRO ESTADO. BENEFÍCIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. ANÁLISE PREJUDICADA. FALTA DE DADOS SUFICIENTES PARA DECISÃO. DEPRECAÇÃO PENDENTE. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DA QUESTÃO PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 111 da LEP dispõe que, quando há mais de uma condenação, a determinação do regime será feita pelo resultado da unificação das penas, ou seja, o regime deve ser analisado conforme o somatório de todas as penas, de modo que sobrevindo condenação no curso da execução de outra pena, somar-se-á aquele quantum ao restante da que já está sendo cumprida, para determinação do regime.

2. Se o condenado cumpria pena em outro Estado e a situação não está, ainda que momentaneamente, plenamente esclarecida, a respeito do total do cumprimento da pena, incluindo as demais situações carcerárias e pessoais, que possam influir na unificação das penas, a fim de se determinar o regime adequado e permitir a análise de demais benefícios, não é permitido à esta Segunda Instância decidir a questão, sobretudo porque o Juízo a quo realizou pedidos de deprecação para o outro Ente Federativo, pedidos que se encontram, ainda, pendente.

3. O pedido de progressão de regime e o, subsidiário, de concessão de benefícios, como o trabalho externo, deve ser analisado pelo Juízo a quo, em conclusão inicial e definitiva, sob pena de supressão de instância, caso o Colegiado examine em primeiro lugar (antes) e sem a referida conclusão do Juízo da Execução Penal.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.